Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703550-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CORREA FIGUEIREDO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Simone Correa Figueiredo contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0714411-77.2024.8.07.0007), indeferiu o pedido de Exceção de Pré-Executividade, bem como negou o benefício da gratuidade de justiça, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "De início, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela Executada, uma vez que não comprovada hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Rejeito a exceção de pré-executividade suscitada ao ID 217374335, seja porque constatado o regular endosso do título ao Exequente (assinatura no verso da cártula), seja porque proposta a ação dentro do prazo prescricional de 6 (seis) meses. Assinalo, ainda, a competência deste juízo para processamento da demanda (foro da praça de pagamento). Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo." (ID 219606113, processo de origem no 0714411-77.2024.8.07.0007). Nas razões recursais, a recorrente alega que foi vítima de um golpe de estelionatários que, se passando por representantes de uma instituição financeira, induziram-na a entregar nove folhas de cheques em branco assinados, sob o pretexto de quitação de um empréstimo. Argumenta que os cheques foram indevidamente preenchidos com valores superiores aos acordados e utilizados sem sua autorização. Defende que os cheques apresentados perderam sua força executiva, pois foram depositados fora do prazo legal de apresentação previsto na Lei no 7.357/85, que regula a circulação de cheques. Além disso, alega a ilegitimidade ativa do exequente, LS&amp;M Assessoria Ltda., uma vez que os cheques, sendo nominais, não contêm endosso válido que permita sua cobrança por terceiros. Ressalta que a decisão agravada não considerou adequadamente a perda da força executiva dos títulos nem a ilegitimidade ativa da parte exequente, o que, segundo a agravante, torna a execução nula. Ademais, insiste na concessão da gratuidade de justiça, afirmando que sua renda líquida, inferior a cinco salários-mínimos, caracteriza hipossuficiência, conforme critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal e reconhecidos pela jurisprudência deste Tribunal. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, para suspender o prosseguimento da execução e impedir medidas constritivas sobre seus bens, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente e da perda da força executiva dos cheques, resultando na extinção da execução. A gratuidade de justiça foi indeferida, determinado-se o recolhimento do preparo recursal (id. 68463661) Preparo recolhido (id. 68665357). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se no caso a alegação da recorrente quanto à perda da força executiva dos cheques apresentados, à suposta ilegitimidade ativa do exequente e à possibilidade de análise dessas matérias por meio de exceção de pré-executividade. A parte agravante sustenta que os títulos foram apresentados fora do prazo legal e que o exequente não possui legitimidade para sua cobrança. Ademais, defende que tais questões podem ser apreciadas diretamente na execução, sem necessidade de embargos específicos. Entretanto, conforme fundamentado na decisão atacada, a ação de execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional de seis meses, conforme estabelecido no artigo 59 da Lei no 7.357/1985. Além disso, os títulos apresentados possuem endosso regular, o que reforça a legitimidade do exequente para a cobrança. É certo, ademais, que o artigo 47, §3o, da Lei no 7.357/1985 dispõe que a perda da força executiva do cheque ocorre apenas quando demonstrado que o emitente possuía fundos disponíveis no prazo de apresentação, mas os deixou de ter por motivo alheio à sua vontade. No presente caso, a recorrente não trouxe elementos que comprovem essa circunstância, não sendo possível acolher tal argumentação. O simples fato de os cheques terem sido apresentados após o prazo para execução direta não os descaracteriza como instrumentos hábeis à cobrança por outros meios legais, sendo possível sua exigibilidade em ação executiva regularmente ajuizada. Ademais, a segurança jurídica e a boa-fé nas relações comerciais são princípios fundamentais que regem o ordenamento jurídico. A presunção de validade dos títulos de crédito protege o portador legítimo e garante a estabilidade das transações financeiras. Permitir que a recorrente questione a execução sem apresentar prova concreta de irregularidade prejudicaria a confiança e previsibilidade necessárias ao tráfego econômico. Além disso, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, a discussão acerca da inexequibilidade do título e da inexigibilidade da obrigação deve ser realizada por meio de embargos à execução, e não por exceção de pré-executividade. O instrumento processual destina-se a impugnar questões de ordem pública ou matérias que possam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica na hipótese. Para além disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a transferência do cheque mediante endosso confere ao portador o direito de executá-lo, salvo prova robusta em sentido contrário. Certamente, o cheque é um título de crédito dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme os artigos 784, I, e 798 do Código de Processo Civil, cuja natureza jurídica impõe que a recorrente apresente elementos concretos para afastar sua validade, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, não há justificativa para obstar o curso da execução com base em alegações não comprovadas. No caso concreto, há assinatura e carimbo no verso dos cheques, evidenciando a regularidade do endosso. Assim, em análise perfunctória, o exequente possui legitimidade para promover a cobrança. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo à decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator